Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-76.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003228-76.2017.8.11.0037

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATOR DESIGNADO:
DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), EDSON RONALDO RIVA - CPF: 502.403.901-72 (REPRESENTANTE), ERLON JUNIOR RIVA - CPF: 581.624.451-53 (REPRESENTANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA - CPF: 172.504.407-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM OS DECLARATÓRIOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E PELA 4a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – EVICÇÃO – OMISSÃO QUANTO À TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
E DE OFENSA À ESTABILIDADE DO DECIDIDO NO DESPACHO SANEADOR – INOCORRÊNCIA – SIMPLES INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – OMISSÃO QUANTO À EXATA DEFINIÇÃO DOS DIREITOS ADVINDOS DA EVICÇÃO – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES CAPAZES DE INFLUENCIAR O DESFECHO DECISÓRIO – OMISSÃO DETECTADA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO BEM AO TEMPO QUE EVENCEU – MOMENTO EM QUE HOUVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO – LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO A DANOS VIRTUAIS E HIPOTÉTICOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento judicial, e,
em caráter excepcional, mas decorrente do saneamento da imperfeição detectada na decisão, o julgamento dos embargos de declaração podem ter efeitos modificativos a fim de compatibilizar a fundamentação com as novas considerações aportadas no raciocínio decisório. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, cujo cabimento está restrito e atrelado à presença de determinadas hipótese legais, e que, em regra, possuem caráter meramente integrativo. 3. Segundo iterativa orientação jurisprudencial do STJ, “pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 363.825/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 18/03/2014, DJe 25/04/2014), sendo “o trânsito em julgado da decisão que atribui a outrem a posse ou a propriedade da coisa que confere o respaldo ideal para o exercício do direito oriundo da evicção” (STJ - Quarta Turma - REsp 1332112/GO, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 21/03/2013). 4
. “A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

R E L
A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SEVERINO ROMANO RIVA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1003228-76.2017.8.11.0037 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO DE IMÓVEL RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS” onde litiga com WALDOMIRO RIVA perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 139897665 o colegiado por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 141290685 que ao analisar as duas sentenças de integração prolatadas pelo r. juízo a quo, percebesse claramente que houve o rejulgamento de tudo quanto decidido na sentença primeva (id. 8462188), sendo que não era a hipótese de questões atinentes à contradição, obscuridade, contradição e tampouco erro material, razão pela qual não há fundamento jurídico algum na manutenção de ambas as sentenças de integração, eis que prolatadas ao arrepio da legislação de regência, com ríspida violação ao art. 505 do CPC;

Requer expressa manifestação dessa v. Turma Julgadora, até mesmo para fins de prequestionamento, acerca da violação aos arts. 357, §1o, 502, 503, caput, 505, caput, 505 e 507, todos do CPC, especialmente no contexto das sentenças de integração proferidas pelo juízo de piso, o qual ignorou a estabilidade do despacho saneador no tocante ao único ponto controvertido fixado nos autos (“extensão dos danos”), assim como ignorou a data da ocorrência da evicção (07/02/2008) também fixada no despacho saneador, contrariando, por consequência, o verbete da Súmula 424/STF;

Aduz ocorrência de omissão do v. acórdão objeto deste recurso, ao passo que nada manifestou a respeito da interpretação que deve ser conferida ao artigo 450, p. único do Código Civil, no sentido de que, sendo incontroversa a evicção e o dever de indenizar, os Embargantes, privados da propriedade do bem imóvel, devem receber importância que lhes propicie, atualmente, a aquisição de outro bem imóvel equivalente, em observância ao princípio da reparação integral, pois, do contrário, a indenização não será completa;

Para fins de prequestionamento, aponta-se, desde já, exuberante violação aos artigos 402, 447, 450, p. único, e 884, todos do Código Civil, razão pela qual, uma vez acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, e sendo incontroversa a evicção e o dever de indenizar, que seja reconhecido aos Recorrentes, privados da propriedade do bem imóvel evicto, o direito de receber importância que lhes propiciem, nos dias atuais, a aquisição de outro bem imóvel equivalente, apurando-se o respectivo quantum em sede de liquidação de sentença (CPC, art. 509);

Afirma que não houve enfrentamento direto no v. acórdão da tese sufragada no bojo da apelação e reafirmada no primeiro recurso de embargos de declaração (id. 23140983), de que o pretendido direito aos lucros cessantes tem como base a própria “irrealização do fim da venda”, justamente pela não fruição do bem alienado, hipótese legalmente prevista (CC, art. 402) e amparada pela doutrina e jurisprudência pátria, conforme fundamentação jurídica inserta no item 3.5 da apelação (ID. 8462218 – especificamente às fls. 77/84), que não foi enfrentada pelo v. acórdão embargado, constatando-se, também, o ponto omisso que deve ser sanado;

Requer o conhecimento do presente recurso de embargos de declaração e o seu provimento, para fins de que sejam sanadas as omissões em testilha, na forma preconizada na legislação processual vigente. Pugna, ainda, em caráter de prequestionamento, que haja a análise de cada uma das teses recursais e legislação apontada como violadas nas linhas acima, em estrita observância à legislação processual de regência, não se tratando em recurso protelatório, conforme verbete da Súmula 98/STJ.

Contrarrazões sob ID. 151575688.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Por meio do acórdão de id. 21996479, esta Câmara, a unanimidade, desproveu a pretensão deduzida na Apelação (id. 8462218), mantendo incólume a sentença de piso que, após ser duas vezes integrada em decisões proferidas em sede de embargos de declaração: (i) condenou os requeridos a uma indenização no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) por hectare, totalizando o montante de R$ 165.500,00 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos reais), conforme vencimento que se deu em 27/06/1997 e Escritura Pública de Compra de Cessão de Direitos datada de 29/09/2005, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação; (ii) não reconheceu os lucros cessantes e o pleito de indenização por danos morais; (iii) determinou o levantamento das averbações sobre os imóveis dos requeridos e na junta comercial, porém mantendo sobre o imóvel da matrícula de n. 74608 do CRI de Barra do Garças (Fazenda Olho D’agua) e, por fim, (iv) aplicou a sucumbência recíproca.

Conforme mencionado no relatório, ao argumento de que referido acórdão contém vício passível de saneamento, Severino Romano Riva, Edson Ronaldo Riva e Erlon Junior Riva opuseram Embargos de Declaração (id. 23140982).

Referidos Embargos foram rejeitados por este Sodalício (id. 28772498), no entanto, retornaram à apreciação após o provimento de Recurso Especial (id. 35000492), notadamente para a análise dos seguintes aspectos da Apelação:

(i) “[...] tese de nulidade da sentença recorrida no que se refere à “Impossibilidade de modificação substancial da sentença na via estreita do recurso de embargos de declaração (item 3.1 da apelação id. 8462218, fls. 20/29) [...] sendo que a “[...] contradição deve ser interna, isto é, entre os elementos da sentença, e não com elementos externos, tal como fez o juízo de piso [...]”

(ii) “[...] tese da nulidade da sentença recorrida no que se refere a “Julgamento Extra petita. Violação ao princípio da adstrição os da congruência (item 3.2 da apelação – id 8462218, fls. 29/38) [...]”

(iii) “[...] tese da anulação da sentença recorrida no que se refere à violação ao princípio da confiança. Despacho saneador que se tornou estável. Fato incontroverso do direito à indenização (danos emergentes e lucro cessantes). Fato incontroverso da data da evicção (07/02/2008) (item 3.3 da apelação – id 8462218, fls. 39/48 [...]”

(iv) “[...] aspectos jurídicos relevantes quanto ao mérito da ação: valores devidos a títulos de danos emergentes [...]”e

(v) “[...] aspectos jurídicos relevantes quanto ao mérito da ação: direito à indenização pelos lucros cessantes [...]”

Do exame do acórdão embargado vê-se que assiste razão ao embargante ao afirmar que a tese item 3.3 da Apelação (id. 8462218, fls. 39/48) não foi suficientemente enfrentada, porquanto inexiste na fundamentação do voto condutor qualquer menção à decisão saneadora de id. 8462124 e à sua eventual estabilidade.

Registre-se que apesar de o julgador não estar obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, sobretudo quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, este possui o dever de enfrentar as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida - STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Na hipótese em lume, o argumento concernente à estabilidade da decisão saneadora é absolutamente incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, visto que o exame da matéria, naquele momento e no que diz respeito à motivação, deu-se de forma provisoriamente para afastar a incidência da da prescrição.

Logo, a correção em sede de embargos declaratórios do ponto em que considerou que a evicção se deu em 27.06.1997 (id. 8462213) com o exame pontual do pleito indenizatório, alinha aos marcos concitados na decisão saneadora e está em consonância com o art. 504, I, do CPC.

Nesse sentido, traz-se à baila julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISTINÇÃO ENTRE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. RESP N° 1.312.736/RS. ARESP A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. À luz do disposto no artigo 469, do CPC/73, atual 504, I, não fazem coisa julgada os motivos e fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do julgado, ou questão incidentalmente apreciada no curso do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.804.324/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Da mesma forma, quanto às demais teses, evidente que não merecem acolhimento, porquanto foram devidamente analisadas no acórdão recorrido.

O Embargante alega que o acordão se omitiu na análise da tese de que o juiz de primeiro grau não poderia ter modificado substancialmente a sentença em sede de embargos de declaração, sobretudo com fundamentos em elementos externos, já que a contradição passível de apreciação em aclaratórios é aquela observada no bojo da própria sentença, ou seja, contradição interna.

Contudo, depreende-se do acórdão embargado que referida tese foi analisada e afastada mediante as seguintes ponderações:

“o recurso de embargos de declaração constitui-se em eficaz

instrumento para o controle de qualidade do trabalho judicante, facultando ao julgador a correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades que comprometam o entendimento ou a completude da sua decisão. Por isso preconiza Pontes de Miranda que; “os juízes e tribunais devem atender, com largueza, aos pedidos de declaração” (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, Forense, 1975, p. 395), posicionamento jurisprudencial que coaduna com o contido em jurisprudência do STF, com o destaque de que: “os embargos de declaração consubstanciam verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal.” (STF, 2a T., Emb. Decl. no AgRg no AI no 163.047/PR, D.J. de 08.03.1996.68).

Deveras, a sentença como declaração de vontade deve ser intrinsecamente justa, mas também extrinsecamente justa clara e precisa. Os embargos são mais um meio de corrigir e esclarecer pontos obscuros ou ambíguos que propriamente um recurso. Porém, a lei os coloca como recurso, embora não possam alterar o julgado, salvo quando ostentem o caráter infringente. É de se observar que se interposto com inequívoco intuito modificativo, deve-se observar o contraditório prévio ao exame de recurso de embargos de declaração, como o foi no presente caso.” (destacou-se)

Conforme já pontuado, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

De toda forma, para que não se ventile a incompletude do presente julgamento, registre-se que assiste razão ao embargante quando afirma que a contradição que justifica o acolhimento dos aclaratórios é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, em especial entre fundamentos e dispositivo do julgado.

Contudo, no caso concreto, a modificação da sentença não se deu propriamente em razão de alegada contradição, mas, sobretudo, em decorrência de supostas omissões do julgamento na análise dos elementos de prova, consoante se depreende da fundamentação do juízo de piso em cada um dos tópicos da sentença.

Portanto, não há omissão no acórdão quanto à análise da tese afeta à impossibilidade de modificação da sentença na via estreita do recurso de embargos de declaração.

O Embargante também argumenta que houve omissão no julgamento da apelação por ausência de análise da tese de que a sentença de piso é extra petita.

No entanto, pelo que se depreende do acórdão, referida tese foi expressamente afastada nos seguintes termos:

“a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, a despeito de sua excepcionalidade, é medida perfeitamente cabível, nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como conseqüência natural da correção ali efetuada.”

Além disso, o voto deste Relator foi complementado pelo primeiro vogal da seguinte forma (id. 21996479):

“[...]” Na preliminar, o apelante alega que a sentença extrapolou os limites e a hipótese de cabimento de alteração da sentença, na via estrita do recurso de embargos de declaração.

A respeito da matéria, da concessão do efeito infringente/modificativo nos Embargos de Declaração, já pude manifestar-me anteriormente, nos autos do Embargos de Declaração n. 141748/2017, (julgado aos 13-03-2018) no qual registrei que:

“(...). Destarte, reconhecida a presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, a sua correção pode implicar, como consequência, a modificação do julgamento.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada. 2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados.”(EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br) (destaquei)

Se depreende claramente dos Embargos de Declaração interpostos pelos apelados na 1a Instância que, com o saneamento dos vícios apontados, houve a necessidade de atribuição do efeito modificativo, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida. [...]”

Outrossim, para que o afastamento da referida tese seja ainda mais contundente, anote-se que o julgamento extra petita se configura quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial, o que não se verificou no caso concreto.

Isso porque, conforme se depreende da sentença, o juízo de piso julgou o pedido inicial parcialmente procedente ao condenar réu a ressarcir o autor pela evicção e, afastar, por outro lado, o direito à eventual indenização por fruto restituído, à reparação integral em igual valor a outra área com as respectivas benfeitorias e ao ressarcimento dos danos decorrentes dos lucros cessantes.

Nota-se, pois, que os pedidos do autor foram apreciados, sem a inserção de matérias não trazidas aos autos, não se observando a concessão de prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial.

Do exposto, não há omissão no acórdão quanto à análise da tese que sustenta ser a sentença de piso extra petita.

Por fim, quanto às alegações de que o acórdão foi omisso na análise de aspectos jurídicos relativos aos danos emergentes e aos lucros cessantes, também não assiste razão ao Embargante, posto que a matéria foi plenamente analisada, conforme se nota do trecho que segue:

“Com relação aos lucros cessantes, observo que, nos termos do artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que a parte efetivamente perdeu aquilo que deixou de lucrar. (...)

Partindo dessas ideias sobre perdas e danos e lucros cessantes, sem perder de vista o pleito formulado, e tomando em consideração as provas existentes nos autos, deve ser mantida a sentença que declarou a improcedência do pedido de lucros cessantes.

Isso porque, não obstante a parte autora atue no ramo de produtor agrícola, a perda da posse da área rural que trata a demanda, possa em tese, levar à conclusão de diminuição de seu rendimento, fato é que não há qualquer indício mínimo de prova de que tenha efetivamente ocorrido diminuição de seus rendimentos, conforme bem delineado na sentença: “os autores entabularam Cessão de posse com Alcibaldo Meert, ocorrendo o trânsito em julgado da respectiva lide em 07/02/2008, não ficando demonstrado nos autos que os autores ingressaram no imóvel ou fizeram investimentos para aplicação na referida área, eis que os registros na matrícula demonstram que os recursos obtidos seriam aplicados em área diversa, qual seja “Fazenda da Mata”.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...). 6. Inexistência de dano material indenizável. Os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos (...)” (REsp 1350267/MA RECURSO ESPECIAL 2012/0221449-6. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Terceira Turma. DJ. 19/03/2015. DJe 07/04/2015) (grifei)

Do colendo TJDF.

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. EVICÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. CABÍVEL. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revelia e a aplicação de seus efeitos não ensejam a automática procedência do pedido, pois tal presunção legal é relativa, cabendo ao magistrado apreciar as provas constantes dos autos e indicar as razões de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC. 2. Segundo os artigos 402 e 403 do Código Civil, os lucros cessantes exigem efetiva comprovação, não sendo admitidos hipotética ou presumidamente. 3. A correção monetária objetiva a simples recomposição da moeda, portanto, para definição do termo inicial, necessário verificar o momento em que o direito de perceber tais valores nasce no mundo jurídico. 4. O termo inicial para incidência dos juros de mora, segundo o artigo 240 do Código de Processo Civil, deve ser a partir da citação válida. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão n.1123838, 20170210008754APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 17/09/2018). (grifei).

A indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que eles seriam conseguidos sem a interferência do evento danoso.

(...)

Dessa forma, inexistindo comprovação mínima dos lucros cessantes reclamados, ônus que incumbia à parte autora na forma do art. 373, I, do CPC, entende-se que não prospera a pretensão indenizatória já que, seguindo o mesmo trilho do magistrado que subscreveu a sentença recorrida, depara-se com meros danos hipotéticos e cuja objetividade, condição indispensável, não está perfeitamente identificada na espécie.”

Como já decido no acórdão embargado, não merece guarita o pedido de indenização por lucros cessantes, visto que caberia ao embargante/autor fazer prova dos prejuízos sofridos a título de frustração de rendas, os quais não foram efetivamente demonstrados.

Veja que na própria exordial (id. 8461769) e no seu aditamento (id. 8462055), os autores/embargantes apontam valores diferentes que entende devidos à título de lucros cessantes (respectivamente R$ 760.736,00 (setecentos e sessenta mil setecentos e trinta e seis reais) por ano-safra e R$ 950.920,00 (novecentos e cinquenta mil novecentos e vinte reais) por ano-safra), os quais sequer coadunam com o laudo pericial que pretendem adotar como prova emprestada, já que na ação da qual referido lado provem os autores pleitearam lucros cessantes no importe de R$ 385.485,61 (trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), sendo este resultado da subtração entre o valor obtido com a venda dos produtos: R$ 1.350.430,80 (um milhão trezentos e cinquenta mil quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos) do valor total gasto na produção: R$ 964.945,19 (novecentos e sessenta e quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos) (id. 8462051)

Ademais, referido laudo também não corresponde ao mesmo imóvel rural objeto da presente ação, não havendo como se afirmar, com certeza, que a terra seria cultivável ou, até mesmo, que teria a mesma eficiência produtiva do imóvel efetivamente periciado (do qual se pretende fazer prova emprestada).

Além disso, em que pese os embargantes/autores terem pleiteado indenização por danos emergentes, também não trouxeram aos autos elementos mínimos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, as referidas despesas. Com efeito, não se desincumbiram do ônus que lhe cabiam, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, que prevê a obrigação do autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Acresça-se que os julgados trazidos aos autos pelos Embargantes não foram rebatidos um a um no acórdão recorrido porque não configura falta de fundamentação da decisão a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) de precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento.

Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte e, ainda, por deixar de seguir jurisprudência do STJ não processada pelo rito dos Recursos Repetitivos, sem ter demonstrado a distinção ou superação, visto que a fundamentação imposta pelo art. 489, §1o, VI do CPC só se aplica aos julgados que deixam de observar precedente vinculado.

Doutro giro, o fato de o saneador ter fixado como ponto controvertido a extensão dos danos, não significa que o Juízo resolveu o mérito da ação, sendo necessária, naquela fase processual, a dilação probatória para a demonstração mínima do efetivo direito à indenização pelos lucros cessantes e danos emergentes, ônus do qual o autor/embargante não se desincumbiu.

Destarte, no ponto em questão, é evidente que os embargantes objetivam apenas a rediscussão de questões de mérito já resolvidas, traduzindo, assim, mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que não autoriza a sua modificação.

Por fim, anoto que os recorrentes sucumbiram de parte de seus pedidos, circunstância que impõe a distribuição proporcional, entre os litigantes, das despesas processuais e dos honorários advocatícios (artigo 86 do CPC), ficando vedada a compensação (§ 14 do artigo 85 do CPC) e, em se tratando de decisão ilíquida, os percentuais deste encargo devidos tanto ré quanto pela parte autora deverão ser apurados em liquidação de sentença (artigo 85, § 4o, incisos II do CPC).

Com estas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para sanar a omissão, mas SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO ao resultado de mérito, que fica mantido.

É como voto.”

Correção da omissão tão-somente para afastar a alegação de preclusão supostamente gerada no despacho saneador, acentuando que “2. À luz do disposto no artigo 469, do CPC/73, atual 504, I, não fazem coisa julgada os motivos e fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do julgado, ou questão incidentalmente apreciada no curso do processo.” (AgInt no AREsp n. 1.804.324/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73.

A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Adverte-se de que a reiteração da mesma matéria em novos embargos de declaração será considerada expediente protelatório sujeito à multa.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 15/02/23 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) REJEITARAM OS EMBARGOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Recapitulando, cuida-se de ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Evicção de Imóvel Rural e Indenização por Perdas e Danos
”, ajuizada pelos ora embargantes SEVERINO ROMANO RIVA, EDSON RONALDO RIVA e ERLON JÚNIOR RIVA em desfavor dos embargados WALDOMIRO RIVA e ALTAIR DOS SANTOS RIVA, objetivando o reconhecimento de evicção e a consequente declaração da rescisão do contrato de compra e venda de imóvel rural entre eles celebrado, instrumentalizado por meio de escritura pública lavrada em
08.08.1995
, tendo por objeto imóvel com área de 500 ha, localizado na zona rural do munícipio de Primavera do Leste/MT, matriculada sob o no 1.713 junto ao SRI daquela comarca, e a condenação dos réu/vendedores ao pagamento de indenização em função da evicção, no valor de R$ 32.532.105,00, considerando o preço médio de R$ 65.062,79 por hectare na região, conforme aponta laudo pericial elaborado em
04.07.2017
, produzido em razão de determinação judicial para que fosse apurado o valor econômico de área vizinha (limítrofe) à área evicta (Proc. no 0000094-25.1998.811.0037 - Código 6745), e a título de lucros cessantes, no valor de R$ 760.736,00, em razão daquilo que “
razoavelmente deixaram de auferir/ganhar com a exploração agrícola do imóvel rural objeto desta ação na cultura de soja e milho
, (...)
por ano-safra, desde de 08/08/1995 (data em que houve a celebração do negócio jurídico) até a data da efetiva reparação
” (cf. Id. no 8461769 e 8462055).

Após regular processamento da ação, ao enfrentar o mérito da lide, em seu 1o pronunciamento acerca da matéria, o MM. Juiz concluiu pela “integral” procedência do pedido, observando que “
a ocorrência da evicção é fato incontroverso
”, de modo que “
a questão controvertida cinge-se, portanto, à extensão dos danos suportado pelo autor com o desfazimento da avença
”, e, considerando que, “
embora a parte requerida tenha apresentado contestação, não exerceu o ônus da impugnação especificada (CPC, art.341), deixando de fundamentar a razão pela qual discorda da avaliação que aponta como valor atual de mercado a cifra de R$ 65.062,79 por hectare
”, admitiu que o laudo pericial juntado pelos autores, como prova emprestada seria parâmetro idôneo para o cálculo da indenização, e, quanto aos lucros cessantes, entendeu que o dever de indenizar a esse título também era questão incontroversa nos autos, mas relegou a definição do valor indenizatório à fase de liquidação de sentença.

Eis, a propósito, o dispositivo sentencial:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora, declarando a rescisão contratual, bem como condenando os requeridos ao pagamento de indenização decorrente da evicção no valor de R$ 32.531.400,00 (trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros e correção monetária pelo INPC a partir da citação, bem como ao ressarcimento dos danos decorrentes dos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Ratifico a liminar incidental, autorizando a averbação da ação nas matrículas imobiliárias apontadas, tendo em vista a comprovação da verossimilhança da alegação apurada em cognição exauriente, cujo fundamento integro ao presente decisum (
per relatione
).

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional.” (cf. Id. no 8462188)

Ao realizar um 2o pronunciamento sobre a matéria de mérito, ao julgar os embargos de declaração interpostos pelos réus, o MM. Juiz proveu os aclaratórios para sanar omissões que, a seu ver, envolviam pontos essências à justa solução do litigio e que, mesmo assim, não foram objeto de expressa manifestação na sentença, como foi o caso da definição quanto à norma aplicável à espécie e da data da evicção, oportunidade em que assentou que incide no caso os ditames do Código Civil de 2002, e não do de 1916, e que a evicção corresponde à data do “
desapossamento dos autores, que se deu com o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos 556/1987 (07/02/2008)
”, e, então, por força do efeito modificativo decorrente do saneamento de tais omissões, para garantir a congruência do raciocínio decisório, evitando-se, assim, incorrer no vício de contradição, reconhecendo que a sentença também foi omissa quanto à existência de “Laudo de Avaliação” do imóvel muito mais contemporâneo ao momento em que se evenceu, concluiu que, uma vez que o art. 450, § único, do CC estabelece que a indenização “
será o do valor da coisa, na época em que se evenceu
”, e que “
o Laudo de Avaliação de fls. 934/935, datado de 03/09/2009,
(aponta)
que a área em discussão foi avaliada em R$ 9.600,00 o hectare, totalizando a quantia de R$ 4.800.000,00
”, este deve ser o parâmetro “
a

ser considerado em face de estar próximo do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos Código no 6553 (07/02/2008 - evencimento)
”.

Ainda sob esse enfoque, reconhecendo que a sentença não enfrentara as objeções dos réus relacionadas ao fato de os autores nunca terem ingressado na posse do imóvel, concluiu que não teria ficado

“
demonstrado nos autos que os autores ingressaram no imóvel ou fizeram investimentos para aplicação na referida área, eis que os registros na matrícula demonstram que os recursos obtidos seriam aplicados em área diversa, qual seja, ‘Fazenda da Mata
’”, e por isso disse que não se podia enxergar “
eventual nexo de causalidade com os lucros cessantes pleiteados, eis que estes não se presumem e nem podem ser imaginários, já que consistem em ganhos reais e efetivos frustrados por ato ou fato alheio
”, merecendo ser rejeitada a pretensão indenizatória a esse título.

A nova redação dada ao dispositivo sentencial foi a seguinte:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora, declarando a rescisão contratual, bem como condenando os requeridos ao pagamento de indenização decorrente da evicção no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) por hectare, totalizando a quantia de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) conforme evencimento que se deu em 07/02/2008, acrescidos de juros e correção monetária pelo INPC a partir da citação, bem como não reconheço os lucros cessantes almejados pelos autores. (...).” (cf. Id. no 8462197)

Por fim, num 3o pronunciamento, este proferido ao examinar embargos declaratórios interpostos, respectivamente, por autores e réus, entre diversos outras questões analisadas o MM. Juiz novamente admitiu a existência de omissão e contradição na construção do raciocínio decisório, e isso porque, segundo fundamentou, sendo aplicável o CC/2002 à hipótese dos autos, o qual não exige o trânsito em julgado da sentença à caracterização da evicção, e como já definira que a evicção ocorrera a partir do momento do “
desapossamento
”, a conclusão mais condizente com a exposição decisória seria a de que, no caso, a evicção ocorreu, na verdade, quando os autores “
ingressaram e tomaram ciência da inexistência de posse por parte dos requeridos, qual seja, a data de 27/06/1997, operando-se a substituição processual em 08/07/1997, devendo ser considerado a data de 27/06/1997 como marco, conforme disposto no art. 450 do CC
”; assim, sob essa perspectiva, mais uma vez por força do efeito modificativo, concluiu que, considerando que “
o disposto no art. 450 do Código Civil deixa claro que o valor a ser indenizado é o valor da coisa na época em que se evenceu
”, e que, “
mudando-se da data do desapossamento de 2008 para 1997, e não havendo aceitação pelo outrora valor estimado por hectare conforme avaliação datada de 2009 em R$ 9.600,00 por hectare, hei por reconhecer como devido o valor livremente estipulado pelos requerentes com Alcibaldo Meert de R$ 333,00 por hectare, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos e Posse do Imóvel em comento, lavrado em 2005
”.

Confira-se a versão final do dispositivo sentencial:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte autora, declarando a rescisão contratual, bem como condenando os requeridos ao pagamento de indenização decorrente da evicção no valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) por hectare, totalizando a quantia de R$ 166.500,00 (cento e sessenta e seis mil e quinhentos reais) conforme evencimento que se deu em 27/06/1997 e Escritura Pública de Cessão de Direito datada de 29/09/2005, acrescidos de juros de mora de 1% (art. 240 do CPC) e correção monetária pelo INPC a partir da citação, bem como não reconheço os lucros cessantes almejados pelos autores e pleito de reparação integral para aquisição de igual valor, face o disposto no art. 450 do CC.

Ratifico em parte a liminar incidental (Id. 13310180) e determino o levantamento das averbações sobre os imóveis dos requeridos e na junta comercial, porém mantendo sobre o imóvel de matricula n. 74608 do CRI de Barra do Garças/MT (Fazenda Olho D’Água), tendo em vista o valor da indenização fixada.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ocorrendo sucumbência recíproca e decaindo os requeridos de parte mínima do pedido, condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao qual fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2o do CPC e nos termos do art. 86, parágrafo único do mesmo diploma legal.” (cf. Id. no 8462213)

Aqui, em grau recursal, esta eg. Câmara Julgadora desproveu o recurso de apelação interposto pelos autores, rejeitando a arguição preliminar de nulidade das decisões integrativas dos embargos declaratórios por julgamento
extra petita
por considerar que “
a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, a despeito de sua excepcionalidade, é medida perfeitamente cabível nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da correção ali efetuada
”, e, no caso, “
com o saneamento dos vícios apontados, houve a necessidade de atribuição do efeito modificativo, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida
”. Já quanto ao mérito recursal, confirmou o acerto técnico da sentença apelada sob os seguintes fundamentos:

“(...), no que tange a questão pertinente a evicção, temos que, em verdade, ate reside, de soslaio, concordância de ambas as partes ante a inegável perda da propriedade pelo autor em face do acontecido.

Do Valor - Este é o ponto relevante a pertinente existente nos autos a respeito de qual o valor a ser atribuído, ante as divergências anteriores que somente restaram estabilizadas quando do julgamento do segundo embargos de declaração.

E, neste tópico, quanto à insurgência recursal do apelante em relação ao valor da indenização pela perda da coisa determinado na origem, entendo que não padece de reparos a sentença então complementada, uma vez que o parágrafo único do art. 450 do Código Civil é claro ao estabelecer que a indenização será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, motivo pelo qual correta a sentença que fixou a indenização nos termos acima mencionados, que repete-se: ‘hei por reconhecer como devido o valor livremente estipulado pelos requerentes com Alcibaldo Meert de R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais) por hectare, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos e Posse do Imóvel em comento, lavrado em 2005’.

Desnecessário prosseguir, ante a inequívoca demonstração do valor correto, acertadamente feito pelo magistrado quando, em relação a decisões anteriores, somente sanado quando do julgamento do segundo embargos de declaração, com manifesta contradição em relação aos julgamentos pretéritos e possibilidade da concessão dos efeitos infringentes no caso em apreço.

Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, objeto de insurgência recursal por parte dos autores, tem-se que não prospera a pretensão.

(...)

Isso porque, não obstante a parte autora atue no ramo de produtor agrícola, a perda da posse da área rural que trata a demanda, possa em tese, levar à conclusão de diminuição de seu rendimento, fato é que não há qualquer indício mínimo de prova de que tenha efetivamente ocorrido diminuição de seus rendimentos, conforme bem delineado na sentença: ‘os autores entabularam Cessão de posse com Alcibaldo Meert, ocorrendo o trânsito em julgado da respectiva lide em 07/02/2008, não ficando demonstrado nos autos que os autores ingressaram no imóvel ou fizeram investimentos para aplicação na referida área, eis que os registros na matrícula demonstram que os recursos obtidos seriam aplicados em área diversa, qual seja ‘Fazenda da Mata’”.

(...)

Dessa forma, inexistindo comprovação mínima dos lucros cessantes reclamados, ônus que incumbia à parte autora na forma do art. 373, I, do CPC, entende-se que não prospera a pretensão indenizatória já que, seguindo o mesmo trilho do magistrado que subscreveu a sentença recorrida, depara-se com meros danos hipotéticos e cuja objetividade, condição indispensável, não está perfeitamente identificada na espécie.”

Contra esse acórdão, os autores interpuseram os embargos de declaração vinculados ao Id. no 23140983, os quais, em primeiro momento, foram rejeitados por não se verificar vício passível de ser saneado pela via dos embargos declaratórios (cf. Id. no 28772489), mas, posteriormente, em reanálise à questão após o eg. STJ anular o julgado anterior, esta eg. Câmara acolheu em parte os declaratórios, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para suprir as omissões atinentes a determinadas alegações recursais que não haviam recebido a devida atenção no julgamento do mérito, complementando e aquilatando, assim, pronunciamento contido no acórdão embargado (cf. Id. no 139897665).

Sobrevieram, então, os presentes embargos de declaração, em que os autores/apelantes/embargantes insistem em que as questões suscitadas no RED anterior ainda não foram adequadamente enfrentadas e decididas por esta eg. Câmara, e, por isso, renovam a crítica recursal de que o julgado incorreu em omissão ao não apreciar e enfrentar, com a profundidade necessária, (i) a “
tese de impossibilidade de modificação da sentença na via estreita dos aclaratórios
”; (ii) a “
tese de violação à estabilidade do despacho saneador – fato incontroverso ao direito de indenização por danos emergentes e lucros cessantes
”; (iii) a “
tese de que, para a hipótese da ocorrência da evicção total do imóvel rural,
(...)
, o quantum indenizatório a título de danos emergentes deve corresponder ao valor necessário para que, atualmente, propiciar
(...)
a aquisição de um bem imóvel rural equivalente
”; (iv) a tese de que os “
direito aos lucros cessantes tem como base a própria ‘irrealização do fim da venda’, justamente pela não fruição do bem alienado
”.

Em relação ao 1o tópico, os autores/embargantes frisam que a queixa recursal “
não se limitou à hipótese pura e simples de alteração do julgado em decorrência do acolhimento de recurso de embargos de declaração
”, ou seja, não se pautou em discussão abstrata/hipotética sobre a possibilidade de alteração da decisão originária em sede de embargos de declaração, e, sim, quanto ao fato de que, no caso concreto, “
as duas sentenças de integração prolatadas pelo Juízo de piso incidiram em manifesto erro de procedimento, ao realizarem a substancial modificação da sentença primeva na via estreita do recurso de embargos de declaração, baseando-se em fatos e argumentos externos, divergindo da jurisprudência pátria, vulnerando o que dispõe os arts. 502, 503, caput e 505, caput, todos do CPC
”.

Como se sabe, a regra é a de que os embargos declaratórios não possuem condão de modificar a conclusão decisória, servindo apenas para esclarecer ou suprir determinado ponto, por isso, é ladainha repetida à exaustão pelos tribunais nacionais que essa via recursal não é a adequada para rediscutir a matéria recursal, demonstrar inconformismo da parte ou rever erro de julgamento.

Excepcionalmente, porém, em decorrência lógica e jurídica do saneamento de determinados vícios, haverá a necessidade de se modificar o conteúdo da fundamentação e desfecho decisório, tendo em vista que, ao suprir ou extirpar uma omissão, contradição e/ou obscuridade que implique na alteração das bases lançadas à formação do raciocínio decisório, será imprescindível rever, readequar e reestruturar toda a fundamentação para garantir coesão, congruência e consistência jurídica entre as suas proposições e conclusões.

Essa segunda hipótese é, precisamente, a que se vê no caso em análise, afinal, como acima já detalhado, ao julgar os embargos de declaração interpostos contra a sentença, seja em relação ao 1o RED, seja em relação ao 2o, o MM. Juiz reconheceu a omissão do julgado acerca de circunstâncias ignoradas ou negligenciadas, como se viu com a verificação de que a prova dos autos mostra que os autores nunca coloram os pés na área, como proprietários ou possuidores, desde que a compraram, tendo ciência inequívoca de que o bem estava em poder de terceiro cerca de 2 anos depois de celebrar o negócio, e, então, ao suprir/sanar a falta detectada, admitiu a necessidade de alteração de determinadas premissas decisórias, como se viu com a alteração da data da evicção, com a consequente alteração do parâmetro a ser observado para o cálculo da indenização, ou da presunção da caracterização do dever de indenizar por lucros cessantes pela perda da posse do imóvel (afinal, não se pode perder aquilo que nunca se teve), e, tendo em vista que a readequação das bases decisórias iria gerar inaceitável contradição interna entre as proposições/fundamentos anteriormente definidos na sentença, prontamente readequou e reestruturou, fundamentadamente, as razões decisórias para afugentar tal mácula, o que, consequentemente, resultou na modificação da conclusão sentencial.

Embora a questão não tenha sido retratada com as mesmas cores vivas agora utilizadas para descrever, didaticamente, o processo decisório adotado pelo juiz sentenciante no julgamento de cada aclaratório, o fato é que o acórdão embargado bem feriu o mérito da discussão ao consignar que, “
no caso concreto, a modificação da sentença não se deu propriamente em razão de alegada contradição, mas, sobretudo, em decorrência de supostas omissões do julgamento na análise dos elementos de prova, consoante se depreende da fundamentação do juízo de piso em cada um dos tópicos da sentença
”; ao fim e ao cabo, o que importa dizer é que o MM. Juiz expôs os fundamentos jurídicos que o levaram a acolher os embargos de declaração e a modificar a conclusão decisória anteriormente alcançada, sendo matéria afeta ao mérito discutir se, ao assim proceder, agiu de forma certa ou errada, ou seja, eventual equivoco ou desacerto técnico da decisão constitui
error in judicando
, e não
error in procedendo
, por isso, não há falar em julgamento
extra petita
ou qualquer outra mácula capaz de afetar o plano de validade da sentença apelada.

Semelhante consideração vale à queixa recursal relativa à “
estabilidade do despacho saneador
”, isto é, embora concisa, a observação constante do acórdão embargado de que “
o argumento concernente à estabilidade da decisão saneadora é absolutamente incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, visto que o exame da matéria, naquele momento e no que diz respeito à motivação, deu-se de forma provisoriamente
”, realmente basta para repelir a tese dos autores/embargantes de imutabilidade do decidido no despacho saneador e consequente preclusão da matéria, pois, exceto no caso de julgamento parcial do mérito da lide, a exemplo do que ocorreu com a rejeição da prescrição, o que será objeto de debate mais à frente, no capítulo reservado à indenização em razão da evicção, a cognição realizada na decisão/despacho saneador é em caráter precário, e, assim, por sua própria natureza, trata-se pronunciamento provisório, cujo curso natural será ser suplantado por posterior pronunciamento jurisdicional formado em cognição exauriente a respeito do mérito da lide.

Em todo caso, em reforço argumentativo, a fim de dialogar diretamente com as razões recursais, acrescento que a decisão que “fixa os pontos controvertidos” não é impugnável via agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), daí porque inócua a tese recursal de que “
a decisão saneadora
(...)
tornou-se estável, porquanto não houve interposição de qualquer pedido de esclarecimento ou recurso quanto aos pontos acima transcritos (CPC, art. 357, §1o)
”, cabendo frisar, ademais, conforme consta do voto do i. Relator, que os fundamentos e motivos jurídicos da decisão não fazem coisa julgada; ainda que assim não fosse, observo que em momento algum a decisão saneadora define que os autores fazem jus à indenização por danos materiais (lato sensu), o que vê é que o MM. Juiz admite que há um “
consenso entre os litigantes quanto a configuração e ao termo inicial da evicção
”, e, ao fixar os “pontos controvertidos”, dispõe que, “
estando o processo preparado, fixo os pontos controvertidos: a extensão dos danos
”, e, em complemento, na sequência, ao estabelecer as “questões de direito relevantes para o mérito”, destaca “
a questão relativa aos
pressupostos legais da responsabilidade civil
” (cf. Id. no 8462124), deixando suficientemente claro a qualquer leitor que ainda estava em aberto a questão relativa à configuração do dever de indenizar.

Prosseguindo, no que concerne aos lucros cessantes, cumpre-me apenas ratificar a conclusão do acórdão embargado que, “
não obstante a parte autora atue no ramo de produtor agrícola,
(...)
não há qualquer indício mínimo de prova de que tenha efetivamente ocorrido diminuição de seus rendimentos
”, sendo que, ao se ler a exposição postulatória dos autores, “
depara-se com meros danos hipotéticos e cuja objetividade, condição indispensável, não está perfeitamente identificada na espécie
”.

Ora, só há obrigação de indenizar quando há lesão/dano, já que este é um
pressuposto fundamental à configuração da responsabilidade civil, sendo, pois,
indispensável a exata individualização e a segura comprovação do prejuízo econômico, quer dizer, do que efetivamente se perdeu e/ou do que a parte deixou razoavelmente de lucrar (CC, art. 402), notadamente porque absolutamente inadmissível a condenação por danos hipotéticos.

A configuração dos lucros cessantes exige necessariamente um fundamento seguro, histórico e tangível, de modo a não abranger ganhos imaginários e fantasmagóricos, daí porque a análise do dano com o valor que se deixou de ganhar deve ser objetiva.

É a unívoca orientação da jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LUCROS CESSANTES RESULTANTES DE COGITADO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO FRUSTRADO. DANOS HIPOTÉTICOS. ARTS. 402 E 403 DO CC/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973 AFASTADA. (...). 3. Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. 4. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes. (...)” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR DE FARMÁCIA. FALTA DE RECONHECIMENTO PELO MEC. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PELO CONSELHO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXCLUDENTE DA CULPAEXCLUSIVADE TERCEIRO. DESCABIMENTO NA ESPÉCIE. LUCROS CESSANTES. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. MONTANTE. REDUÇÃO. (...) Para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida. (...)” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014)

Não basta, pois, a simples assertiva do postulante, tampouco a simples e abstrata possibilidade de lucro, conforme expressa o argumento de que a indenização seria devida por força da “
irrealização do fim da venda
”, mas sim uma probabilidade objetiva calcada em circunstâncias concretas, demonstradas por meio de provas, de que os lucros teriam fatalmente se verificado sem a interferência do evento danoso, tudo, repito, com respaldo de provas idôneas dos auto; nesse sentido, relembro que “
a jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos,
incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de
atividade empresarial que sequer foi iniciada
. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

Com efeito, a expectativa abstrata dos autores/embargantes dos lucros que poderiam ter obtido com a exploração do imóvel caso tivessem tido acesso fático a ele – e não apenas à titularidade registral –, podendo gozar de todos os direitos inerentes ao domínio do bem, nada mais é que o ato de projetar, para fins indenizatórios, um futuro hipotético, ou seja, é falar de ganhos também meramente hipotéticos, imaginários e fantasmagóricos, não sendo a figura dos lucros cessantes, calcada em projeção virtual e esperançosa de quanto seria ganho no final das contas caso as coisas não tivessem acontecido como de fato aconteceram, o caminho adequado à reparação indenizatória pretendida.

Por último, em relação ao valor da indenização em razão da evicção, a orientação histórica, iterativa e consolidada da jurisprudência do eg. STJ é a de que, “
pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 132.012/SP, relator Ministro Waldemar Zveiter, julgado em 5/11/1998, DJ de 24/5/1999).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DO BEM. VALOR DO TEMPO QUE EVENCEU. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o evicto tem o direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo que evenceu. No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.587.124/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 21/9/2020, DJe de 29/9/2020)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 524, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCINDIBILIDADE CASO CONSTEM OS DADOS DAS PROCURAÇÕES JUNTADAS. EVICÇÃO. PERDA SOFRIDA. RESTITUIÇÃO PELO VALOR DO BEM AO TEMPO QUE EVENCEU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pelo recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. A jurisprudência desta Corte entende que se tem como atendida a exigência do inciso III do art. 524 do CPC se o nome e o endereço do patrono da parte constam da cópia da procuração que acompanha a peça recursal. 3. "A orientação jurisprudencial desta Terceira Turma é no sentido de que, pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu" (REsp 132.012/SP, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ de 24.5.1999). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 363.825/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 18/03/2014, DJe 25/04/2014)

“EMENTA: CIVIL. INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO. 1.- "A orientação jurisprudencial desta Terceira Turma é no sentido de que, pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu" (REsp 132.012/SP, Rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, DJ 24.5.1999). Recurso Especial conhecido e provido para que o pagamento se faça pelo preço do imóvel do tempo da evicção, devidamente corrigido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 748.477/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 03/11/2009, DJe 25/11/2009)

“EMENTA: CIVIL - VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - EVICÇÃO - PERDAS E DANOS - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELA EVICÇÃO - PRETENSÃO DE ISENÇÃO BASEADA EM DISPOSITIVOS SOBRE OS QUAIS O ACÓRDÃO NÃO SE PRONUNCIOU - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO(SÚMULAS 282 E 356/STF) - VALOR A SER RESTITUÍDO (art. 1.109 do CC). (...). III - A orientação jurisprudencial desta Terceira Turma é no sentido de que, pela perda sofrida, tem o evicto direito à restituição do preço, pelo valor do bem ao tempo em que dele desapossado, ou seja, ao tempo em que se evenceu. IV - Recurso Especial de que não se conhece.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 132.012/SP, relator Ministro Waldemar Zveiter, julgado em 5/11/1998, DJ de 24/5/1999)

Destaco, nesse sentido, que, se havia alguma divergência a respeito do parâmetro a ser observado à composição do valor indenizatório na égide do Código Civil de 1916, conforme pode sugerir o REsp no 248423/MG já citado nas razões autorais, com o advento do Código Civil de 2002 a questão foi, seguramente, resolvida e superada, pois a redação do parágrafo único do art. 450 não poderia ser mais clara ao prever que “
o preço, seja a evicção total ou parcial, será o do
valor da coisa
, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial
”, inexistindo respaldo legal ou conceitual que favoreça a tese autoral de que “
o quantum indenizatório à título de danos emergentes deve corresponder ao valor necessário para que, atualmente, propicie aos embargantes a aquisição de um bem imóvel rural equivalente
”, até porque a ideia de “reparação integral” liga-se à de restabelecimento do equilíbrio social violado pelo dano, propiciando os meios para garantir o retorno das partes ao
statu quo ante
.

Não obstante, ainda que descartada a tese recursal de que a indenização deveria ser em monta suficiente a permitir a aquisição de imóvel com as mesma características na região, considerando que os autores/embargantes efetuaram a ampla devolução da matéria a respeito da indenização decorrente da concretização da evicção, seja ao discutir a correta interpretação do dispositivo legal aplicável à espécie, seja ao questionar os parâmetros adotados à fixação do valor indenizatório, a exemplo da alteração da data da evicção assentada quando da decisão saneadora, admito a viabilidade de acolher os embargos declaratórios para verticalizar a discussão sobre a matéria, porque, até então, a meu ver, o enfrentamento da questão se deu de forma aquém da necessária para adequada solução da lide.

Como já adiantei, não se pode subtrair dessa análise o fato de que “
o novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada
” (STJ, REsp no 1.778.237/RS), e nem se pode ignorar que, embora a imutabilidade gerada pela coisa julgada atinja apenas o dispositivo decisório, há o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada que impede o revolvimento de questões já dirimidas anteriormente, como é o caso da definição da data da evicção, afinal, cuida-se de parâmetro umbilicalmente ligado à questão da prescrição, que, se alterado, levaria necessariamente ou à revisão do que já havia sido decidido definitivamente nos autos ou a existência de decisões meritórias incompatíveis entre si dentro de um mesmo processo.

Há, portanto, razão na queixa recursal no que tange à falta de fundamentação idônea para desprezar o marco definido antes como sendo o momento em se evenceu, a saber, a data do trânsito em julgado da sentença nos autos da ação reivindicatória, e também, por conseguinte, no que diz respeito ao desacerto do valor indenizatório; nesse particular, ao revisar o conjunto fático-probatório, realmente não vejo motivo juridicamente idôneo à alteração desse marco, já que, conquanto seja indiscutível a prescindibilidade do transito em julgado para que o evicto exerça a sua pretensão reparatória, é exatamente “
o trânsito em julgado da decisão que atribui a outrem a posse ou a propriedade da coisa que confere o respaldo ideal para o exercício do direito oriundo da evicção
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1332112/GO, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 21/03/2013), sendo que, embora os autores/compradores tenham tido ciência da pretensão de terceiro em relação ao imóvel, inclusive da existência de decisão judicial em favor deste, lá em meados de 1997, o fato de terem ingressado na lide reivindicatória, sucedendo processualmente os vendedores, intentando todos os esforços necessários para saírem vitoriosos, mostra que eles possuíam a legitima expectativa de recuperar a posse do imóvel cuja propriedade haviam comprado, sendo que só tiveram a certeza, com grau tangível de segurança, da “perda do bem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato”, com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a procedência da pretensão do terceiro sobre a área, no ano de 2008, e, por esse motivo, o parâmetro idôneo para o cálculo da indenização é o “
Laudo de Avaliação de fls. 934/935
”, datado de 03.09.2009, que estimou o preço do hectare da área na região em R$ 9.600,00.

Pelo exposto,
divirjo do posicionamento do i. Relator
,
e voto pelo acolhimento dos embargos declaratórios
, para acrescentar as considerações e escalamentos acima delineados, sanando as faltas e lacunas existentes acerca de alguns dos temas decisórios, e, em especial, para sanar a omissão detectada sobre a definição dos parâmetros a serem observados à apuração do valor da restituição devida aos compradores/autores/apelantes/embargantes, e, por força do efeito modificativo daí decorrente, dar parcial provimento ao apelo interposto por estes, a fim de assentar que o valor indenizatório deve ser apurado conforme o laudo de avaliação elabora em 03.09.2009, à razão de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) por hectare, totalizando R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a ser atualizado monetariamente conforme os consectários legais definidos na sentença.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Apesar do substancioso voto do eminente 2o Vogal, fiz meu voto nos limites estreitos dos embargos de declaração, neste viés, mantenho meu voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto para acompanhar o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 08 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ID. 141290685
, O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) OS ACOLHEU PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, TENDO O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA) RETIFICADO O VOTO PARA ACOMPANHÁ-LO.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Embora tratar-se de recurso de embargos de declaração, como a decisão poderá retificar o julgamento meritório da apelação, acolho as pretensões de sustentações orais.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ BOMFIM, OAB/MT 14533-A e MARCELO AUGUSTO FICHTNER BELLIZZE OLIVEIRA, OAB/RJ 233693.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do 1o Vogal – Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023